Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DÚVIDA RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na ação declaratória de nulidade de autos n.o 0711612-97.2025.8.07.0016, em trâmite perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. O agravante sustenta que não recebeu qualquer notificação relativa ao processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o que teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Alega, ainda, que a ausência de notificação pessoal compromete a validade do ato administrativo, especialmente diante da ausência de comprovação de efetiva remessa das correspondências pelos Correios, conforme demonstrado mediante diligência pessoal junto àquela empresa pública.
3. Efeito suspensivo atribuído ao recurso para determinar à parte agravada que suspenda o registro e os efeitos da decisão administrativa de suspensão do direito de dirigir da parte agravante até o julgamento do mérito da ação de origem (ID 71103219).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 71381521) e informado o cumprimento da liminar (ID 71592369).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comprovação da efetiva remessa das notificações afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo que impôs a penalidade de suspensão do direito de dirigir; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade durante a tramitação da ação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem sob o fundamento de que não seria crível que a Administração Pública aplicasse penalidade sem a devida notificação, e que a ausência de rastreamento no site dos Correios poderia decorrer da expiração do prazo de 180 dias para consulta.
7. A documentação acostada aos autos, especialmente o documento ID 227251295, do processo de origem, revela que os códigos de rastreamento indicados pelo DETRAN/DF não foram localizados na base de dados dos Correios, mediante consulta realizada em agência própria da instituição, não por consulta eletrônica ao site, o que gera dúvida razoável quanto à efetiva remessa das notificações. Tal circunstância afasta, ao menos neste momento processual, a presunção de legitimidade do ato administrativo, autorizando a concessão da tutela de urgência para suspensão dos efeitos da penalidade imposta.
8. No que concerne ao alegado em contrarrazões, cumpre destacar que as notificações cuja ausência de envio é contestada pelo agravante dizem respeito à fase de aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir. Assim, não merece acolhida a alegação do agravado de que a abordagem imediata do condutor supre a necessidade de notificação, pois, no caso concreto, não se trata da notificação de autuação, mas sim das notificações subsequentes, indispensáveis à garantia do contraditório e da ampla defesa.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do PUIL 372/SP, reconhece que a comprovação da remessa da notificação é suficiente, não sendo exigível o aviso de recebimento. No entanto, tal entendimento pressupõe a efetiva remessa, o que, no presente caso, encontra-se sob fundada dúvida.
10. Ademais, o agravante demonstrou risco de dano de difícil reparação, uma vez que exerce atividade profissional que depende da condução de veículo automotor, sendo corretor de seguros.
11. Por fim, segundo o artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92, não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. No entanto, o STJ firmou orientação no sentido que essa vedação legal se refere às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja,“àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação” (REsp 664.224/RJ, Primeira Turma, Rel.Min.Teori Albino Zavascki, DJ 1/3/2007). Na hipótese, a suspensão do registro da penalidade e de seus efeitos não se reveste do caráter da irreversibilidade, porquanto basta que se efetue nova anotação, caso os pedidos da parte autora, que também suscita a ocorrência de prescrição, sejam julgados improcedentes.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento provido para confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal a fim de determinar à parte agravada que suspenda o registro e os efeitos da decisão administrativa de suspensão do direito de dirigir da parte agravante até o julgamento do mérito da ação de origem (processo no 0711612-97.2025.8.07.0016).
13. Sem honorários (Súmula 41, TUJ).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.437/92, art. 1o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 372/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 26.09.2018; STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 01.03.2007.